Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009385-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), ELISABETE ALVES PEREIRA - CPF: 106.992.951-49 (AGRAVADO), IRLEY PINHEIRO KRETLI - CPF: 654.564.326-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), KEILA PATRICIA FERREIRA BARBOZA - CPF: 002.019.721-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 24356-70.2011.8.11.0041 (cód. 728433) proposta por
ELISABETE ALVES PEREIRA
, na fase instrutória,
determinou a intimação do Requerido para efetuar o depósito judicial do valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente aos honorários periciais, até dez dias antes do início dos trabalhos do perito.

O Agravante explica que a Agravada ajuizou a demanda, objetivando receber o adicional de insalubridade. Para tanto, solicitou a realização da prova pericial, e, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, o Magistrado singular, inicialmente, havia determinado que o custo fosse assumido pelo Estado de Mato Grosso; contudo, o perito nomeado não compareceu para realizar a perícia técnica no local de trabalho da Requerente.

Relata que a parte Autora requereu a substituição do
expert
, motivo pelo qual o Juiz
a quo
determinou a intimação do ente municipal para depositar o referido valor.

Aduz que, à luz do que dispõe à legislação processual civil, quando a prova pericial for solicitada pela parte beneficiária da Justiça Gratuita, deve ser realizada por servidor do Judiciário, outro órgão conveniado, ou, então, os honorários deverão ser custeados pelo Estado.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

O efeito suspensivo foi indeferido – id. 3128410 -.

Sem contrarrazões pela agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 4247275 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, na fase instrutória,
determinou ao Município o pagamento da perícia.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à determinação ao agravante para depositar a sua parte dos honorários periciais.

O Agravante explica que a Agravada ajuizou a demanda, objetivando receber o adicional de insalubridade, e para tanto, solicitou a realização da prova pericial, e por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados pelo Estado.

Razão não assiste ao agravante, isso porque, ao contrário do que alega, há pedido expresso na contestação para a produção de prova pericial
(Id. 3051446).

Nesse diapasão, uma vez que ambas as partes requereram a prova pericial, os honorários correspondentes devem ser rateados, em compasso com o que determina o art. 95, caput e §3o do CPC, já que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária.

Assim, cabe ao agravante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) da perícia, de modo que a parcela pertencente ao autor será custeada nos seguintes moldes, in verbis:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”.

No caso, a perícia designada foi requerida por ambas as partes na fase instrutória, conforme se extrai dos autos originais.

Logo, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, deverá a sua parte dos honorários ser custeada pelo Estado, e o Município arcará com a sua parte que é devida.

Não sem propósito, este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA DA AUTORA. ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSS. RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES.

I. A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo Estado, nos casos em que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita e sucumbente.
Tendo o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS antecipado os custos com honorários periciais, cabe ao Estado o seu ressarcimento. II. Recurso especial do INSS provido. (REsp 1795085/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA/ISENÇÃO LEGAL. DEVER DO ESTADO.

I -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; e AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. II - Deve ser provido o recurso especial para condenar o Estado de Santa Catarina a ressarcir as despesas realizadas pelo INSS a título de antecipação de honorários periciais em ação acidentária julgada improcedente. III - Recurso especial provido. (REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PERÍCIA – INVALIDEZ INEXISTENTE -

HONORÁRIOS PERICIAIS – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)III. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais dos beneficiários da assistência judiciária gratuita sucumbentes do pedido inicial é do Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes" (STJ, REsp 1.646.164/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.502.949/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/05/2017. IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1575879/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017) (N.U 0002290-79.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA PELA PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – INCUMBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO - ARTIGO 95 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há óbice a extensão dos benefícios da justiça gratuita quando a parte já é beneficiária nos autos em apenso, em que se discute matéria semelhante.

Sendo o agravante beneficiário da justiça há impossibilidade de arcar com o pagamento dos honorários, de maneira que, no caso, o ideal é que o Estado responda por essas despesas pelas instituições públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o encargo.
Incumbe ao autor o pagamento de honorários periciais, quando ele requer a produção de prova pericial; no entanto, sendo ele beneficiário da justiça gratuita, cabe ao Estado o pagamento de tais honorários
. (N.U 0096384-86.2016.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. A responsabilidade pelo pagamento dos HONORÁRIOS PERICIAIS deve ser atribuída ao Estado, por ser a demandante BENEFICIÁRIA da JUSTIÇA GRATUITA. (N.U 1012841-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Partindo dessas premissas, incumbe também à parte autora, por ter requerido a perícia o pagamento dos honorários periciais, independentemente de ser beneficiária da justiça gratuita, que no caso será suportado pelo Estado em face do benefício, merecendo reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para afastar a responsabilidade sobre o valor total dos honorários periciais do Agravante, devendo a 50% da despesa honorária ser custeada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020